Tribunal: TJDFT
Processo: 0709332-08.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-04
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. DEVER DE INFORMAÇÃO. VIOLAÇÃO. PAGAMENTO VALOR MÍNIMO (FATURA). ONEROSIDADE EXCESSIVA. SENTENÇA MANTIDA.
1. As disposições do Código de Defesa do Consumidor se aplicam às instituições financeiras, consoante entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça: o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras (Súmula no 297).
2. O art. 6o, inciso III, do CDC traz dentre os direitos básicos do consumidor o direito à informação “adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem”.
3. Apesar de o autor ter firmado expressamente avença com o Banco réu com o nome “termo de adesão ao regulamento para utilização do cartão de crédito consignado”, constata-se que a forma como realizado o crédito e o próprio pagamento em folha de um valor fixo, vinculado a um percentual da margem consignável do autor, foi capaz de induzir o consumidor a acreditar que estava diante de um empréstimo consignado.
4. As cláusulas contratuais não são suficientes para elucidar o conteúdo do contrato concluído com o consumidor, pois possibilitam que a avença seja percebida como um contrato de empréstimo consignado. Precedentes.
5. Apelo não provido. Honorários recursais fixados.